Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014666-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGANTE), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (EMBARGANTE), CLEBER HENRIQUE DA SILVA - CPF: 013.926.901-02 (EMBARGANTE), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGANTE), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGANTE), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGANTE), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGANTE), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (EMBARGANTE), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 02.558.245/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (EMBARGANTE), GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 26.258.568/0001-09 (EMBARGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 26.258.568/0001-09 (EMBARGANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (EMBARGANTE), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (EMBARGADO), ALCEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 175.212.970-91 (EMBARGADO), CLEBER HENRIQUE DA SILVA - CPF: 013.926.901-02 (EMBARGADO), FELIPE SCHMIDT MACHADO - CPF: 024.748.271-45 (EMBARGADO), JADILMO JOSE ZANATTA - CPF: 308.469.860-00 (EMBARGADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (EMBARGADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (EMBARGADO), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (EMBARGADO), RICARDO RESENDE DE MELO - CPF: 487.494.001-34 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EMBARGANTE PARA JULGAMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACOLHIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - PERDA DE OBJETO DOS DEMAIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.

Verificada a ausência de intimação de advogado para contrarrazoar recurso de agravo de instrumento, o que caracteriza erro material, deve o acórdão ser anulado, com a regular intimação dos advogados para a contrarrazoar o agravo originário, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OLIVEIRA CASTRO ADVOGADOS contra o acórdão de ID 94863463, proferido por esta e. 3a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014666-11.2020, apresentado por SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S)
“para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau.”.

Em suas razões de ID 961289723, o embargante sustenta que não foi intimado para contrarrazoar o agravo originário, mesmo tendo interesse no feito, posto que faz jus a 50% (cinquenta) por cento dos honorários advocatícios debatidos no feito, o que cerceou o seu direito de defesa.

Ao final, requer o provimento do presente embargos para ser declarado nulo o julgamento do feito, devendo serem restituídos os prazos processuais, com a sua devida intimação para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no ID 100610039.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende a nulidade do julgamento do o acórdão de ID 94863463, proferido por esta e. 3a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014666-11.2020, pois não teria sido intimado para apresentar as contrarrazões recursais, o que cerceou o seu direito de defesa

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que realmente apenas o escritório GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS foi intimado para contrarrazoar o agravo de instrumento originário, embora o escritório ora embargante, OLIVEIRA CASTRO ADVOGADOS, também faça jus a parte dos honorários advocatícios debatidos no feito, o que cerceou o seu direito de defesa.

Esta situação foi confirmada pela própria parte embargante nas contrarrazões de ID 100610039, que reconheceu que o ora embargante não foi intimado para manifestar-se na presente lide em segundo grau.

Portanto, a demanda transcorreu sem respeitar tal necessidade, ou seja, não foram promovidos os atos que seriam indispensáveis ao bom processamento do feito.

Destaco que este erro material ocasionou evidente prejuízo ao escritório embargante, uma vez que não pode acompanhar adequadamente o recurso perante este Tribunal de Justiça.

Assim, todos os atos de interesse do ora embargante, a partir da intimação de ID 92298514 são nulos, posto que o embargante não foi devidamente intimado para contrarrazoar o recurso de agravo inicial.

Desta feita, o acórdão deve ser cassado e o advogado regularmente constituído deve ser intimado para os atos processuais que seguem, a fim de evitar violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A par do exposto, este Tribunal já decidiu de igual forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - EMBARGOS PROVIDOS. Verificado erro material na correspondência de intimação para a parte apresentar contrarrazões (endereço incompleto), deve o acórdão ser anulado, com reabertura de prazo para contrarrazões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (ED 155978/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e
ACOLHO-OS

para anular o acórdão de ID 94863463, devendo ser intimado corretamente os advogados regularmente constituídos no feito para todos os atos processuais que seguem, especialmente para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento originário.

Resta prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração de ID 95445471 e ID 96156992, por perda de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021